Tribunal: TCU
Processo: 035.161/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades constantes de pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados, de natureza contínua, de apoio operacional e administrativo do órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Clarear Comércio e Serviço de Mão de Obra Ltda - ME em face de supostas irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 32/2020, promovido pela Secretaria de Saúde Pública do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, que teve por objeto a " Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados, de natureza contínua, de apoio operacional e administrativo, visando suprir as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde Pública, referente ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 RN e suas bases descentralizadas existentes e as que por ventura sejam criadas durante a expansão do Serviço, conforme especificações e quantitativos estabelecido s", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, por ausentes os requisitos para sua adoção; 9.3. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Saúde Pública do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e à representante, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.